Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
II -PRELIMINARES. II.1. INOVAÇÃO RECURSAL. FENÔMENO NÃO CARACTERIZADO QUANDO AFIRMADO NULO O PROCEDIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. II.2. NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO PROFERIDO APÓS O DECURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. II.2.1. INFORMAÇÕES EXTEMPORANEAMENTE APRESENTADAS PELA AUTORIDADE COATORA. PEÇA INFORMATIVA JUNTADA AOS AUTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. JUNTADA COM AS RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO MACULA A AÇÃO MANDAMENTAL. IMPETRAÇÃO QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE POSSIBILITA O EXAME PRIMORDIAL DAS INFORMAÇÕES PELA CORTE DE REVISÃO, SEM RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO REJEITADA. II.3. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.009. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AO MENCIONADO PARADIGMA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. MAJORAÇÃO PAGA DE FORMA INDEVIDA PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MILITARES CASADOS E COMPANHEIROS ENTRE SI COM FILHO EM COMUM. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DE LEI E NA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. SITUAÇÃO QUE APRESENTA SIMILITUDE COM O PARADIGMA FIRMADO NO TEMA 531 (RE 1.244.182/PB). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA AO SERVIDOR MILITAR DE BOA-FÉ DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Preliminar inovação recursal. Caso concreto em que não evidenciada situação típica de inovação recursal, uma vez que alegada pelo Distrito Federal a impossibilidade, por erro de procedimento, de levar as razões ora apresentadas a exame do magistrado de primeira instância porque não observado pelo juízo de origem o prazo legalmente concedido à autoridade coatora para apresentar a peça informativa. Circunstância excepcional que impõe a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Preliminar arguida para sobrestamento do feito. Alegada necessidade de aguardar o julgamento final do REsp 1.769.306/AL e do REsp 1.769209/AL pelo rito dos recursos repetitivos pelo c. STJ (Tema 1.009). Suspensão não aplicável ao caso concreto em que sob litígio questão diversa da estabelecida no paradigma citado pelo Distrito Federal. Hipótese em que afirmada a impossibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor militar e a ele pagos pela Administração Pública por interpretação errônea da lei. Circunstância que se amolda ao Tema 531 também do c. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3. Mandado de segurança. Ação mandamental hígida. Mácula inexistente no julgamento efetivado após regular certificação do decurso in albis do prazo concedido à autoridade coatora para prestar informações. Manifestação apresentada pelo ente distrital, sem qualquer ressalva, somente para postular o sobrestamento do feito. Conduta processual que autoriza a compreensão firmada pelo magistrado de que perdida pela autoridade coatora a faculdade processual de apresentar informações. Erro de procedimento não caracterizado. Preliminar de nulidade rejeitada.

4. A ausência de informações em mandado de segurança, quando regularmente intimada a autoridade coatora a prestá-las, não enseja nulidade do procedimento mandamental. De igual sorte, não o maculam as informações intempestivamente prestadas pela autoridade impetrada, ainda que juntadas somente em sede recursal, como se verifica no caso concreto, porque ao impetrante cumpre demonstrar, mediante prova pré-constituída, as alegações de fato que constituem causa de pedir da impetração e a afirmada ocorrência de direito líquido e certo. Disso resulta a possibilidade de que sejam primordialmente examinadas pela Corte de Revisão as informações tardiamente trazidas, sem que haja risco de indevida inovação ou de supressão de instância.

5. O Tribunal de Contas da União determinou à Polícia Militar do Distrito Federal que tomasse as necessárias providências para que servidores militares restituíssem ao erário valores indevidamente recebidos a maior a título de auxílio-moradia. Determinação inaplicável ao caso concreto porque o pagamento feito pela Administração Pública à servidora militar de boa-fé o foi com base em interpretação equivocada da lei. Compreensão errônea que justificou até mesmo a edição de norma regulamentar pela Polícia Militar do Distrito Federal (Portaria n. 924/2014). Situação que encontra similitude em entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.244.182/PB (Tema 531) no sentido de que não tem cabimento a cobrança dos valores pagos indevidamente pela administração pública ao servidor quando o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei, pois, em tais hipóteses, está presente a boa-fé do administrado.

6. REsp 1.244.182/PB, Tema 531 do STJ. Entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” Orientação que define a impossibilidade de restituição de valores recebidos indevidamente quando presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (a) boa-fé do servidor por não ter influenciado ou interferido para a concessão da vantagem impugnada; (b) dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; e (c) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. Circunstâncias verificadas. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Segurança concedida. Sentença mantida.
7. Preliminares rejeitadas. Remessa e recurso conhecidos e desprovidos.